Tribunal: TJSP
Processo: 1042292-84.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Constatação de omissão e erro material no acórdão embargado – De rigor o acolhimento dos embargos, porém sem alteração no resultado do julgamento – Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1042292-84.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ROSA LÚCIA ZINGG, são embargados FRANCISCO
JOYCE NETO, CLAUDIA APARECIDA LMA JOYCE e DANIELLA CRISTINA
GONÇALVES VAZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos para sanar a omissão apontada. V. U. , de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1042292-84.2017.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Rosa Lúcia Zingg
Embargado: Francisco Joyce Neto e Outra
Voto no 24.609
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Constatação de
omissão e erro material no acórdão embargado
De rigor o acolhimento dos embargos, porém sem
alteração no resultado do julgamento Embargos
acolhidos, sem efeitos infringentes.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSA LÚCIA ZINGG nos autos do recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO JOYCE NETO E OUTRA, objetivando o aperfeiçoamento do
acórdão de fls. 271/279, que deu parcial provimento ao recurso dos
embargados.
Sustenta omissão quanto ao fato de que inexistiria
nos autos qualquer prova que pudesse demonstrar ser a embargante a
proprietária do imóvel. Além disso, o acórdão também teria sido omisso, uma
vez que em nenhum momento teria havido realização de prova testemunhal,
mas sim de informante do Juízo. Assim, pretende a reforma do julgamento
embargado.
Apresentadas contrarrazões (fls. 11/12; 15/19), os
autos foram encaminhados à mesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos para sanar
omissão e erro material, porém sem efeitos infringentes.
Quanto à omissão apontada acerca da qualidade
de proprietária do imóvel, entendo que o acórdão impugnado de fato não se
debruçou sobre a questão, o que passo a fazer nas linhas que seguem.
A requerida ROSA LÚCIA ZINGG afirma que não
haveria nenhuma prova sequer nos autos de que seria a proprietária do
imóvel, contudo, tal alegação é completamente contraditória com sua narrativa
dos fatos. Isso porque a requerida enfatiza que teria recebido seu filho, nora e
neta para viver em sua casa, o que também é comprovado pelas diversas
conversas por meio de aplicativo de mensagens eletrônicas com o autor da
ação, senhor FRANCISCO JOYCE NETO.
Desse modo, tendo em vista que a alegação de
que não seria proprietária do imóvel não guarda nenhuma verossimilhança
nem com a narrativa inicial, tampouco com sua tese defensiva, caberia à ré
produzir prova nesse sentido, o que não realizara. Nesse passo, entendo que
não se desincumbira do ônus probatório de demonstrar fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito alegado pelo autor, nos termos do art.
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Já em relação à alegação de que o depoimento
da Sra. Andréia Xavier Dias teria sido colhido na condição de informante,
entendo que este procede, mas não tem o condão de modificar o resultado do
julgamento impugnado. Isso porque o depoimento da então empregada
doméstica dos requerentes à época dos fatos, ouvida como informante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
fora a única prova utilizada para formar o convencimento do Juízo, mas
apenas atuou como um reforço às provas coligidas ao feito.
Desse modo, com o acolhimento sem efeitos
infringentes do presente recurso, o parágrafo onde é mencionado o referido
depoimento deve passar a ser lido da seguinte maneira:
“Ademais o depoimento da informante, Andréia
Xavier Dias, apenas conforma o conteúdo das mensagens acima
colacionadas, visto que afirmara repetidas vezes que a requerida DANIELA
“infernizava” a vida dos requerentes. Desse modo, é evidente nos autos que a
conduta da mencionada requerida extrapolara os limites do tolerável, trazendo
desarmonia ao convívio da vizinhança”.
Pelo exposto, acolho os embargos para sanar a
omissão apontada e corrigir erro material, contudo, sem efeitos modificativos
quanto ao resultado do julgamento.
HUGO CREPALDI
Relator